Tribunal: TJDFT
Processo: 0715031-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715031-78.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VALDEIR MENDES DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGULARIDADE NA AQUISIÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ART. 156 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. INEQUÍVOCA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO SUPERIOR A 1/6. CABIMENTO. CASO CONCRETO. MULTIRREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO EXPRESSO. REGIME INICIAL FECHADO. FIXAÇÃO CORRETA. MULTIRREINCIDENCIA, ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. ART. 33, § 2o, “A”, E § 3o DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva. 2. É idônea a fundamentação no sentido de que a prática de novo crime durante a execução da pena por delito anterior configura conduta social negativa, porquanto revela indiferença à convivência em sociedade, às diretrizes da execução penal, bem como à confiança depositada pelo Estado no processo de ressocialização. 3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. 4. Devidamente fundamentada a dosimetria da pena (art. 93, IX, da Constituição Federal, c/c art. 59 do Código Penal) segundo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, incabível a redução da pena-base segundo critério diverso invocado pelo acusado, porquanto não se trata de direito subjetivo, mas mero parâmetro norteador. 5. A multirreincidência autoriza a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, em patamar superior a 1/6, desde atendidos os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, como na hipótese. 6. Ainda que condenado a pena inferior a 4 anos, tratando-se de réu com considerável multirreincidência, diversos antecedentes e conduta social negativa, correta a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena no caso concreto, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, e § 3o, do Código Penal. 7. A adequação do regime inicial de cumprimento da reprimenda em razão da reincidência não se confunde com a exasperação da reprimenda corporal em alguma das três fases da dosimetria. Trata-se de consequências distintas, por expressa previsão legal, que não ensejam bis in idem. 8. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, defendendo a fixação do regime inicial aberto ou semiaberto. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 33, § 2o, alínea "b", do CP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 58130867): “(...) In casu, conforme reconhecido em sentença, ainda que imposta pena inferior a 4 anos, trata-se de acusado contumaz na prática de crimes, em especial o do art. 180, caput, do Código Penal, com considerável multireincidência, diversos antecedentes e conduta social desfavorável, impondo-se, assim, o regime inicial fechado, na linha do art. 33, § 2, “a”, e § 3o, do Código Penal.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Em se tratando de pena privativa de liberdade inferior a 4 anos e, ante a existência de circunstância judicial desfavorável e presente a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2° e 3o, do CP, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado.” (AgRg no REsp 1.992.668/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações." (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021